Tribunal: TJSP
Processo: 1004194-45.2021.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-22
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Negativa de cobertura de exame PET-CT SCAN - Abusividade - Não excluindo o contrato o tratamento da doença, não podem ser excluídos os procedimentos, exames, materiais e medicamentos necessários à cura - Recurso desprovido.